Tribunal: TJDFT
Processo: 0069637-20.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0069637-20.2010.8.07.0001 APELANTE: VIRGILIO FERREIRA DIAS FILHO APELADO: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO DISTRITO FEDERAL DESPACHO As partes para, no prazo de cinco dias, informarem se a liquidação extrajudicial da ASEFE/apelada persiste. Intimem-se. Brasília/DF, 24/11/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR